Tribunal: CARF
Processo: 11831.003202/2003-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.003202/2003-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.125 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
IPL INCORPORADORA PAULISTA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
IRRF.
APURAÇÃO
DO
IRPJ.
RENDIMENTO
TRIBUTADO
PARCIALMENTE. DEDUÇÃO PROPORCIONAL. SALDO NEGATIVO.
O IRRF sobre rendimentos pagos a pessoa jurídica tributada com base no lucro
real pode ser compensado com o imposto de renda devido ao final do período
de apuração proporcionalmente aos rendimentos tributados.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2001
SALDO CREDOR. REDUÇÃO. CÁLCULO DA AUTORIDADE FISCAL.
ERRO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA.
A ausência de demonstração de ocorrência de erro nos cálculos efetuados pela
autoridade fiscal que apontaram um saldo credor da CSLL menor do que o
pleiteado pelo contribuinte, impõe a manutenção da decisão recorrida.
Recurso Voluntário conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Barbara
Santos Guedes (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
conselheira Bianca Felicia Rothschild.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11831.003202/2003-06
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.125 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.003202/2003-06

Relatório
IPL INCORPORADORA PAULISTA LTDA. recorre a este Conselho
Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 1a Turma de Julgamento da
DRJ/SP1 que julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade apresentada.
Por bem resumir os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
recorrida, o qual transcrevo a seguir:
Trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 208/226) interposta contra despacho
decisório de autoridade fiscal oficiante na Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária em São Paulo — Derat/SPO (fls. 146/204):
(i) reconheceu um saldo negativo de imposto de renda pessoa jurídica de R$
156.795,94 referente ao exercício 2002, ano-calendário 2001;
(ii) homologou as compensações declaradas com base nesse saldo negativo de
IRPJ até o limite do crédito reconhecido;
(iii) convalidou as compensações sem processo de estimativas de IRPJ dos meses
de janeiro a junho de 2000, março a junho de 2001 e janeiro a março de 2002;
(iv) não homologou as compensações declaradas com base em crédito de saldo
negativo de CSLL referente ao exercício 2002, ano-calendário 2001, por não
reconhecer a existência de saldo remanescente a configurar o direito creditório;
(v) convalidou as compensações sem processo de estimativas de CSLL dos
meses de janeiro e fevereiro de 1999, parcialmente as de janeiro de 2000 e
janeiro de 2002 e, não convalidou, as de fevereiro a outubro de 2000, as de
março a julho de 2001, e, as de fevereiro a março de 2002.
As compensações declaradas com base nos saldos credores de IRPJ e CSLL do ano-
calendário 2001 foram formuladas em meio papel de fls. 01/02, formalizado em
07/05/2003, e pelos seguintes PER/DCOMP's:

A manifestante tomou ciência da decisão em 24/02/2010, consoante "Aviso de
Recebimento — AR" dos Correios de fis. 205-verso e, em suas razões de
inconformidade, juntadas às fls. 208/226, em 25/03/2010, alega, em síntese, o quanto se
segue:
(a) Os procedimentos de compensação foram corretamente seguidos, conforme
cópias das peças elaboradas e protocoladas junto à Receita Federal, sendo certo
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.125 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.003202/2003-06

que as compensações se basearam tão somente em impostos já recolhidos ou
retidos na fonte, conforme documentos n° 05/17;
(b) Não cabe discutir de que maneira foram reconhecidas as receitas financeiras,
estando tudo comprovado pelas declarações de IRPJ e dos informes de
rendimentos das instituições financeiras, não havendo base legal para aplicar
"regra de três" em relação aos impostos retidos sobre receitas financeiras;
(c) Outrossim, também ocorreram recolhimentos de IRPJ e CSLL em exercícios
em que se apuraram prejuízos fiscais, gerando excedentes a serem compensados,
conforme consta das declarações de IRPJ;
(d) O processo em questão se refere a declarações de compensação e não se
coaduna com a maioria das análises de declarações de rendimentos da
requerente;
Pede, ao final, o reconhecimento de todo o direito creditório, a homologação das treze
declarações de compensação, inclusive a que utilizou saldo negativo de CSLL do ano-
calendário 2001 e a convalidação de todas as compensações de IRPJ e CSLL realizadas
sem processo, relativas ao período abrangido pelos PER/DCOMP's.
Ao tratar da questão, a DRJ/SP1 julgou parcialmente procedente o pleito por
entender, em suma, que:
[...]
No caso dos autos, a dedução do IRRF não foi integralmente aceita, gerando a diferença
em litígio, porque não restou demonstrado que as receitas correspondentes aos
rendimentos de aplicações financeiras auferidos pela contribuinte e sobre os quais
houve a retenção foram regularmente tributadas no ano-calendário 2001, isto é, que
efetivamente integraram a base de cálculo do IRPJ desse período de apuração, conforme
exigido pelo § 2° do art. 76 da Lei n° 8.981/95
[...]
Portanto, se somente podem ser deduzidas da apuração do imposto de renda aquelas
retenções cujos correspondentes rendimentos tenham sido computados na base de
cálculo do tributo, por óbvio, o oferecimento parcial à tributação desses mesmos
rendimentos implicará, também, numa dedução a menor do IRRF para fins de
determinação do saldo a pagar imposto ao final do período de apuração.
Desta forma, ao contrário do que alega a manifestante, não basta certificar a retenção do
imposto, mas também é necessário confirmar se as correspondentes receitas financeiras
foram reconhecidas contabilmente pela contribuinte e compuseram a base de cálculo do
tributo.
[...]
A contribuinte se limitou a alegar que suas compensações foram efetuadas
regularmente, mas não demonstrou o alegado, pois deveria ter apresentado cálculos que
pudessem ser contrapostos àqueles efetuados pela autoridade fiscal. A manifestante não
tomou essa providência e apenas transcreveu na peça recursal os valores dos créditos e
dos débitos já informados nas declarações de compensação.
Desta maneira, a manifestante não se desincumbiu do ônus de provar sua alegação, pois
deixou de apontar falhas ou inconsistências nos cálculos utilizados pela autoridade
fiscal para subsidiar sua conclusão de que não remanesceu saldo de CSLL do ano-
calendário de 2001 disponível para ser compensado com os débitos de interesse deste
processo.
Ante o exposto, não merece reparo a decisão, no tocante ao reconhecimento de saldo
credor de IRPJ de 2001 remanescente de R$ 156.795,94 e que verificou a inexistência
de saldo disponível de CSLL para esse mesmo período de apuração.
Entretanto, verifica-se que à época da notificação da contribuinte do despacho decisório,
em 24/02/2010, já havia transcorrido, para parte das declarações de compensação, o
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.125 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.003202/2003-06

prazo previsto no § 5° do artigo 74 da Lei n° 9.430/1996, com a redação dada pela Lei
n° 10.833/2003.
Assim, voto por julgar a manifestação de inconformidade procedente em parte,
reconhecendo a homologação das seguintes declarações de compensação:
[...]
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário repisando os
argumentos de defesa, mencionando que teria a decisão recorrida reconhecido o saldo negativo
de IRPJ, homologado as compensações declaradas e convalidado as compensações sem processo
de estimativas de IRPJ, requerendo, por fim, o reconhecimento de todo o direito creditório
constante das Declarações de Compensação em apreço.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.
Analisando o que dos autos consta, verifico que em sede recursal o contribuinte se
limita em rebater a decisão de primeira instância sem, contudo, demonstrar onde estariam os
equívocos.
O recorrente leva a crer que a DRJ/SP1 teria reconhecido parte do saldo negativo
do IRPJ, homologando parte das compensações e que tal entendimento deveria ser refletido em
todo o pedido de compensação. Acontece que, em verdade, o provimento parcial em primeira
instância ocorreu em face do transcurso do prazo de 5 (cinco) anos para homologação tácita para
parte das DCOMPs transmitidas.
Não houve, portanto, reconhecimento por parte do colegiado de piso da existência
do crédito em favor do contribuinte, porém, lhe foi garantido o direito de compensar o crédito
em razão do transcurso do prazo legal em que a Fazenda Pública detinha competência para
avalia-lo.
Adentrando na discussão que resta em litígio, a dedução do IRRF não foi
integralmente aceita em razão de que o recorrente não logrou êxito em demonstrar que as
receitas correspondentes aos rendimentos de aplicações financeiras foram regularmente
tributadas no ano-calendário 2001.
Da forma como acertadamente pontuou a decisão recorrida: somente podem ser
deduzidas da apuração do imposto de renda aquelas retenções cujos correspondentes
rendimentos tenham sido computados na base de cálculo do tributo.
Em relação à CSLL, de igual modo, o contribuinte se limita em demonstrar
insatisfação com a não homologação, mas não traz aos autos elementos capazes de se
contraporem ao Despacho Decisório (e-fls. 290) que foi expedido manual e detalhadamente.
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.125 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.003202/2003-06

Nesse contexto, me filio à decisão recorrida para utilizando-se das suas razões de
decidir, mantê-la incólume, tendo em vista a ausência de elementos de prova suficiente para que
seja adotada posição diversa.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

Lucas Esteves Borges

Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital